Tribunal: TJDFT
Processo: 0711294-05.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMODATO VERBAL. DETENÇÃO PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos de terceiro e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de legitimidade ativa da embargante. Na origem, alegou-se ocupação de imóvel por mais de 14 (quatorze) anos mediante comodato verbal gratuito, com base em relação familiar, uso habitacional e função social da posse. A oposição dos embargos deu-se diante do risco de constrição judicial em cumprimento de sentença movido por ex-nora da embargante contra seu filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em determinar se a ocupação de imóvel com base em comodato verbal é suficiente para configurar posse jurídica apta a legitimar o ajuizamento de embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O comodato verbal configura mera detenção precária, sem transferência de posse qualificada, nos termos dos arts. 579 e 1.198 do Código Civil, o que afasta a legitimidade ativa para embargos de terceiro prevista no art. 674 do CPC.
4. A interversão da posse exige ato inequívoco de oposição ao direito do proprietário, não bastando o simples decurso do tempo ou a inércia dos proprietários, circunstâncias não demonstradas nos autos.
5. O princípio da função social da posse não tem o condão de transformar detenção decorrente de comodato em posse jurídica, tratando-se de critério para resolver conflitos entre possuidores, o que não é o caso dos autos.
6. Circunstâncias pessoais da embargante, como idade avançada, estado de saúde e hipossuficiência, embora relevantes para fins de proteção social, não supre a ausência de legitimidade prevista em lei para o manejo de embargos de terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O comodatário, por deter apenas a posse indireta ou detenção do bem, não possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro.
2. A mera inércia do proprietário ou o longo tempo de ocupação não convertem a detenção em posse de boa-fé.
3. O princípio da função social da posse não confere legitimidade para embargos de terceiro quando ausente a posse qualificada exigida pelo ordenamento jurídico.